Tribunal: STF
Processo: ADI 1691
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-05
Data de publicação: 2003-02-05

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Alteração do
parâmetro constitucional para a aferição da inconstitucionalidade da
 Decisão nº 819/96 proferida pelo Tribunal de Contas da União.
- Quando há, posteriormente ao ajuizamento da ação direta,
modificação, que interesse à norma impugnada, no parâmetro
constitucional que lhe serve de aferição para a declaração de
inconstitucionalidade, ou não, dele, esta Corte já firmou o
entendimento de que a ação direta fica prejudicada por essa
circunstância superveniente.
Ação direta de inconstitucionalidade
julgada prejudicada, ficando cassada a liminar deferida.